Tribunal: TJSP
Processo: 0003037-61.2018.8.26.0048
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES – Recurso em sentido estrito – Pronúncia – Alegação de Excesso de Linguagem – Inocorrência – Acórdão que, por maioria dos votos, negou provimento ao recurso em sentido estrito – Vencido o E. Relator Sorteado, Des. Poças Leitão, que acolhia a preliminar de excesso de linguagem, para anular a decisão de pronúncia – A indicação de existência de indícios de autoria não

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES – Recurso em sentido estrito – Pronúncia – Alegação de Excesso de Linguagem – Inocorrência – Acórdão que, por maioria dos votos, negou provimento ao recurso em sentido estrito – Vencido o E. Relator Sorteado, Des. Poças Leitão, que acolhia a preliminar de excesso de linguagem, para anular a decisão de pronúncia – A indicação de existência de indícios de autoria não induz excesso de linguagem, obedecidos os limites do artigo 413, § 1o, do Código de Processo Penal – Determinação do Superior Tribunal de Justiça acerca do reexame da necessidade de manutenção da prisão do paciente – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000821609
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos Infringentes e
de Nulidade no 0003037-61.2018.8.26.0048/50000, da Comarca de Atibaia, em
que são embargantes EDER CARMO DE SOUZA e LUIZ RICARDO SOARES DE
JESUS, é embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, rejeitaram
os embargos, vencido o 4o Juiz, Des. Poças Leitão, que os acolhia.para anular a
sentença de pronúncia.
Sustentou oralmente a Dra. Mariana Jorge Todaro e usou da palavra
o Exmo. Procurdor de Justiça Dr. Francisco José Taddei Cembranelli.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES, GILBERTO
FERREIRA DA CRUZ, POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE No 0003037-61.2018.8.26.0048/50000 ATIBAIA VOTO No 21.857 2/6
15a Câmara de Direito Criminal
Embargos Infringentes no 0003037-61.2018.8.26.0048/50000 Atibaia
Embargantes: Eder Carmo de Souza e Luiz Ricardo Soares de Jesus
Embargado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 21.857
EMBARGOS INFRINGENTES
Recurso em sentido estrito

Pronúncia Alegação de Excesso de Linguagem Inocorrência
Acórdão que, por maioria dos votos, negou provimento ao recurso
em sentido estrito Vencido o E. Relator Sorteado, Des. Poças
Leitão, que acolhia a preliminar de excesso de linguagem, para
anular a decisão de pronúncia A indicação de existência de
indícios de autoria não induz excesso de linguagem, obedecidos os
limites do artigo 413, § 1o, do Código de Processo Penal

Determinação do Superior Tribunal de Justiça acerca do reexame
da necessidade de manutenção da prisão do paciente Embargos
rejeitados.
Trata-se de Embargos Infringentes opostos por
EDER CARMO DE SOUZA e LUIZ RICARDO SOARES DE JESUS,
contra o v. Acórdão de fls. 1195/1213, que, por maioria de votos,
negou provimento ao recurso em sentido estrito, rejeitou a preliminar
de nulidade da r. sentença de pronúncia, afastado o excesso de
linguagem arguido e, no mérito, por decisão unânime, negou
provimento ao recurso em sentido estrito defensório, vencido em parte
o E. 2o Juiz, Des. Poças Leitão, que acolhia a preliminar para a
anulação da pronúncia (fls. 1224/1230).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE No 0003037-61.2018.8.26.0048/50000 ATIBAIA VOTO No 21.857 3/6
Inconformados, buscam os embargantes que
prevaleça o voto vencido, com o reconhecimento da nulidade da
decisão de pronúncia pelo excesso de linguagem (fls. 01/13 do
apenso).
Regularmente
processados
os
embargos
opostos, a Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela sua
rejeição (fls. 44/47 do apenso).
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.
Tributado o devido respeito ao entendimento do
ilustre 2o Juiz, uma análise criteriosa das provas amealhadas aos autos
impõe a manutenção da sentença de pronúncia, consoante
posicionamento adotado pela maioria desta Colenda Turma Julgadora.
Não ocorreu o alegado excesso de linguagem
na sentença de fls. 1026/1035, da qual se extraem os seguintes
trechos:
“A pronúncia, como se sabe, é decisão processual de
conteúdo declaratório, pela qual é proclamada a
admissibilidade da acusação a fim de que o réu seja
submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.
Para sua prolação, são necessários dois requisitos, a
saber: prova da materialidade e indícios suficientes da
autoria.
No caso dos autos, os dois requisitos estão presentes.
Com efeito, a materialidade delitiva está demonstrada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE No 0003037-61.2018.8.26.0048/50000 ATIBAIA VOTO No 21.857 4/6
pelo boletim de ocorrência (fls. 03/05), auto de exibição
e apreensão (fl. 07), auto de reconhecimento de pessoa
positivo (fl. 74), laudo necroscópico (fls. 84/88), laudo
pericial no local do fato (fls. 144/159), laudo pericial
realizado nas munições apreendidas (fls. 185/188),
laudo de reconstituição dos fatos (fls. 344/353), bem
como pela prova oral coligida aos autos.
Quanto à autoria, existem os indícios suficientes a
ensejar a submissão dos réus a julgamento pelo
Tribunal do Júri.
Em seguida, o Juízo sentenciante apenas relata
os depoimentos prestados pelas testemunhas de acusação e defesa.
Com efeito, o Juízo sentenciante não valorou as
provas além do necessário para reconhecimento da presença da
materialidade e indícios de autoria, bastante para o encaminhamento
ao julgamento pelo Tribunal do Júri.
A r sentença, então, limitou-se a narrar o quanto
exposto pelas testemunhas em audiência, bastando o simples exame
da decisão impugnada para se chegar a essa conclusão, porquanto
nela inexistentes termos, expressões ou argumentos que ultrapassem
os limites de isenta argumentação.
Registre-se, ainda, que ao término do sumário
de culpa, o nobre magistrado de Primeiro Grau, em conformidade com
o que determina o artigo 413 do Código de Processo Penal, entendeu
por pronunciar os acusados como incursos no artigo 121, §2o, incisos I
e IV, na forma do artigo 29, caput, todos do Código Penal ressalvando
que “as qualificadoras não podem ser, de plano, afastadas e devem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE No 0003037-61.2018.8.26.0048/50000 ATIBAIA VOTO No 21.857 5/6
ser apreciadas por seu juiz natural, ou seja, os jurados no Plenário do
Júri”.
Ademais,
ressalta-se
que
a
decisão
de
pronúncia deve mencionar as circunstâncias do crime para alcançar a
conclusão sobre a existência dos mínimos indicativos de autoria, além
da prova da materialidade delitiva, sendo que no presente caso, a
imputação acusatória encontra-se satisfatoriamente indiciada para o
prosseguimento do julgamento ao Tribunal do Júri para a competente e
aprofundada apreciação.
Por fim, por meio de Malote Digital encaminhado
no dia 23 de setembro de 2020, o Superior Tribunal de Justiça
determinou o reexame da “necessidade de manutenção da prisão do
paciente, de forma fundamentada, nos termos do artigo 316 do Código
de Processo Penal”.
Na análise dos autos, verifica-se que os
embargantes estão sendo denunciados pelo crime gravíssimo de
homicídio qualificado, existindo em desfavor deles provas de indícios
de autoria e da materialidade delitiva, conforme o acima exposto.
Ambos os réus possuem uma vasta Folha de Antecedentes (fls.
250/262 e 263/268), da qual se verificam maus-antecedentes e
reincidência. Tais características denotam personalidades voltadas à
prática de crimes, e reforçam a necessidade de manutenção da
custódia cautelar, especialmente a fim de assegurar a ordem pública e
a instrução penal.
Assim sendo, rejeito os embargos infringentes,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE No 0003037-61.2018.8.26.0048/50000 ATIBAIA VOTO No 21.857 6/6
mantendo, por seus próprios e jurídicos fundamentos o v. acordão,
lastreado nos votos majoritários da lavra dos E. Des. Gilberto Ferreira
da Cruz e Willian Campos, com o qual concordo, e mantenho a prisão
preventiva dos embargantes.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator